Tribunal: TJMT
Processo: 1055452-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055452-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 695.392.601-59 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

C/C

INDENIZAÇÃO – APLICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE

PRIVADO

–

RECLAMAÇÃO

DOS

USUÁRIOS

RELATANDO DESVIO INTENCIONAL DE ROTA – DESLIGAMENTO

DE MOTORISTA – CONTRADITÓRIO PRÉVIO OPORTUNIZADO –

SENTENÇA

MATIDA

–

VERBA

HONORÁRIA

–

APLICAÇÃO

DO

ARTIGO 85,

§11,

DO

CPC

–

RECURSO NÃO

PROVIDO.

Tendo sido oportunizado o contraditório prévio, os princípios da

liberdade

contratual,

da

autonomia

da

vontade

e

da

boa-fé

asseguram ao aplicativo de transporte privado de passageiros o

direito

de

encerrar

a

parceria

com

o

motorista

acusado

reiteradamente

pelos

clientes

de

desvio

intencional

de

rota.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária

anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional

realizado

nessa

fase

(art.

85,

§11,

do

CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação

Cível

em

Ação

de

Obrigação de

Fazer

c/c

Indenização

julgada

improcedente,

com

a

condenação

do

autor

ao

pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor

da causa.

O apelante defende que o
decisum
se baseia em
prints

unilaterais apresentados pela apelada e que sempre recebeu avaliação

muito boa dos clientes, sendo graduado com 4,79 estrelas, de um total de

5

possíveis.

Ressalta que tem a receber da parte
contrária

R$1.760,31

pelos serviços prestados.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 166233765.

É

o relatório.

Des.

Rubens

de

Oliveira

Santos

Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

apelante

mantinha

vínculo

de

parceria

com

o

aplicativo

de transporte privado de passagens apelado e alega ter sido injustamente

descredenciado, sem direito ao recebimento dos R$1.760,31 pelas últimas

viagens

realizadas.

O contexto probatório contido nos autos revela que a

empresa

recebeu

diversas

reclamações

de

clientes

que

foram

transportados

pelo

apelante,

relatando

que

ele

praticava

o

desvio

intencional

de

rota

a

fim

de

prolongar

o

percurso

e assim auferir

maiores ganhos.

É entendimento pacífico nesta Corte de que os
prints
de

telas de sistemas computadorizados manipulados exclusivamente por uma

das

partes

constitui

prova

unilateral,

sendo

portanto

inservível

para

atribuir

a

responsabilidade

decorrente

de qualquer

ilícito

civil

à

parte contrária.

Ocorre que as imagens apresentadas pela apelada não

contém

informações

exclusivamente

manipuláveis

por

seus

prepostos.

Tratam-se

de

mapas que

descrevem

as rotas sugeridas pelo GPS

do

aplicativo

e

o

caminho

real

percorrido

pelo apelante

enquanto

transportava

os

passageiros.

Logo

essa

prova,

apesar

de

efetivamente

corresponder

a

um

tipo

de

print
,

não

pode

ser

classificada

como

informação

proveniente

de

fonte

unilateral.

Foi

preciso

que

o

apelante

compartilhasse

seus

dados

como

motorista

não

só

com

a

apelada,

mas

com

o

sistema

gestor

de

monitoramento em tempo real, e com o próprio passageiro que estava em

deslocamento.

Não fosse o bastante, a imediata reclamação dessas

pessoas

–

os

clientes

da

apelada

transportados

pelo

apelante

–

corrobora

e

confirma a alteração injustificada da rota e a majoração do preço a pagar

pela

viagem.

As mensagens trocadas entre o apelante e os prepostos

da apelada mostram que houve um prazo de debate extrajudicial sobre os

acontecimentos,

tendo

sido

garantido

ao

motorista

o

direito

ao

contraditório

prévio

antes

de se

optar

pelo

seu

descredenciamento.

Os princípios da liberdade contratual, da autonomia da

vontade e da boa-fé asseguram ao aplicativo de transporte privado de

passageiros

o

direito

de

encerrar

a

parceria

com

o

motorista

acusado

pelos

clientes de práticas que atentam contra o código de postura previamente

ajustado

entre

os parceiros.

A tela sistêmica que mostra que o apelante tinha a

receber R$1.760,31 pelos serviços prestados, também mostra que esse

pagamento estava agendado para o mês em que foi a demanda distribuída

(novembro

de

2020).

Não

há

sequer

indício

de

que

a

apelada

tenha

se

recursado a realizar esse pagamento, nem mesmo prova de que ele ainda

está pendente

(art.

373,

inciso

I,

do

CPC).

Nesse

sentido,

desta

Corte:

“APELAÇÃO

–

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

PLATAFORMA

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“99”) – RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO

DO

APLICATIVO

DE

VIAGEM

–

PRÉVIO

DESLIGAMENTO

DE

MOTORISTA

DE

APLICATIVO

SEM

OPORTUNIZAÇÃO

DO

CONTRADITÓRIO

–

INVIABILIDADE

-

SENTENÇA

DE

IMPROCEDÊNCIA

REFORMADA

–

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.

Embora

não

se

desconheça

o

direito

da

empresa

de

romper

parceria

a

partir

do

princípio

da

liberdade

de

contratar

e

autonomia

da

vontade,

existe

também o princípio da boa-fé, que deve reger as relações

contratuais,

bem

como

princípios

constitucionais,

a

exemplo

do

contraditório

e

ampla

defesa,

o

direito

ao

trabalho, respeito à dignidade da pessoa humana, entre

outros
. 2.
Assim, ainda que seja possível a exclusão de

motorista mediante as cláusulas

contratuais, essa deve

permitir

o

mínimo

direito

de

defesa

ao

parceiro

economicamente vulnerável com notificação prévia, o que

não ocorreu no presente caso
. 3. Com efeito, ao descadastrar

o autor de sua plataforma sem qualquer exposição de motivos

e/ou

sem

qualquer

notificação

prévia,

usando

tão

somente

do

seu

poder discricionário, feriu-se o princípio da boa-fé, mormente se

se

considerar

que,

outrora,

o

autor

foi

admitido

na

plataforma

em

razão

de

ter

preenchido

os

requisitos

necessários

para

tanto

(...).

(AP

1005417-39.2022.8.11.0041,

Rel.

Desa.

Serly

Marcondes

Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em

24/05/2023,

publicado

em

30/05/2023,

sem

destaques

no

original).

Do TJ/RJ:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

C/C

INDENIZATÓRIA.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO

APLICATIVO

"UBER".

PRETENSÃO

DE

REESTABELECIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR

LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA

DOS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CONTRATUAL
.

MANUTENÇÃO

DA

SENTENÇA.

PRECEDENTES

DO

TJRJ.

1.
Cinge-

se

a

controvérsia

à

legalidade

da

exclusão

da

autora/apelante

do

aplicativo

de

transporte

de

passageiros

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 2.
O descredenciamento

não se deu de forma infundada, mas em razão da violação

dos termos gerais de uso da plataforma, notadamente, em

razão da conduta inadequada e reiterada em relação aos

usuários
.

3.

Não

se

pode

obrigar

a

plataforma

de

transporte

particular a manter contrato com motorista que tenha sido

considerado

inadequado

à

prestação

do

serviço

após

a

constatação de diversas irregularidades, tendo em vista o

princípio da autonomia contratual, previsto no artigo 421

do Código Civil
. 4.
Inexiste ofensa aos princípios da boa-fé

objetiva e função social do contrato, eis que a conduta da

apelada, ao resolver unilateralmente o pacto, se encontra

amparada

em

suas

prerrogativas

contratuais,

bem

como

na

autonomia

e

liberdade

de

contratar
.

NEGATIVA

DE

PROVIMENTO

AO

RECURSO.

(0180612-90.2021.8.19.0001

-

APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento:

11/05/2023

-

DECIMA

TERCEIRA

CAMARA

DE

DIREITO

PRIVADO,

sem

destaques

no

original).

Por

fim,

em

harmonia

com

o

Enunciado

Administrativo

n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro

grau

comportam majoração de

ofício

por

este

Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código

de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à

justa

remuneração

do

patrono

pelo

trabalho

adicional

na

fase

recursal

e

inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente

tratada

(...)”

(AgInt

no

AREsp

n.

886004/RJ,

DJe

de

18/8/2016,

sem

grifos

no

original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com

fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais

de

10%

para

15%

sobre

o

valor

atualizado

da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023